Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. PROVAS.
Declarações da vítima, prova testemunhal, laudo de exame de corpo de delito e fotografias que comprovam que o acusado praticou o delito de lesão corporal contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Apelo desprovido.